Tribunal: TJDFT
Processo: 0740125-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740125-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença com pedido de tutela de urgência, lavrada nos seguintes termos: “A ré apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando, em síntese, que há falta de pressuposto processual, a inadequação da via eleita e falta de título exequível (ID 59841161, pg. 169) O autor apresentou resposta (ID 67680454, pg. 186). Decido. Sustenta a ré que o autor não tem legitimidade para a presente ação, pois apenas o Distrito Federal pode cobrar tributos, sendo competência deste a apuração dos créditos tributários. No entanto, verifica-se que o presente cumprimento de sentença tem por objeto título executivo judicial com condenação de ressarcimento ao erário, sendo que o autor figurou no polo ativo na fase de conhecimento, portanto, tem legitimidade para esta ação, por isso, rejeito essa preliminar. A ré alega, ainda, que há inadequação da via eleita, pois a cobrança deve ser feita por meio da execução fiscal, mas pelo mesmo motivo supra (indenização ao erário) esse argumento não se sustenta. Entende a ré que falta pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo porque não houve lançamento do suposto crédito tributário, razão pela qual teria ocorrido a decadência. Todavia, não é necessário o lançamento, já que o título judicial tem por objeto o ressarcimento ao erário e não cobrança tributária. Além disso, considerando que não se trata de cobrança de tributo não há que se falar em decadência para a constituição do crédito tributário. A ré alegou a ausência de liquidação da condenação imposta, o que seria necessário, nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil. Todavia, nos termos do artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil, quando for possível a apuração do valor por meros cálculos aritméticos, tal como realizou o autor no ID 12830527, não há necessidade da instauração do procedimento de liquidação, razão pela qual não merece prosperar este argumento da ré. Por fim, afirma a ré que não há título exequível em razão da remissão conferida pela Lei no 4.731/201 e da edição do convênio ICMS n.o 86/2011. Tem-se que o autor está correto em sua afirmação no sentido de que essa norma legal não se aplica ao presente caso, pois o objeto dessa ação é o ressarcimento ao patrimônio público e não de exigência de crédito tributário. Não é possível prevalecer a tese de que esta ação se destina à cobrança de crédito tributário, hipótese em que o autor não teria legitimidade para o ajuizamento desta. Na verdade, essa questão também está superada, pois já foi reconhecida a legitimidade do Ministério Público, exatamente porque não se trata de cobrança de tributos. Uma análise mais cuidadosa da questão demonstra realmente uma nítida intenção de fraudar a Constituição Federal, pois todos esses termos de acordo foram declarados nulos por inconstitucionalidade, então, editou-se o convênio 86/2011 e a Lei no 4.731/2011 para eximir as empresas beneficiárias dos acordos nulos do pagamento da diferença de tributo não recolhido, o que é ilegal, além de eticamente incorreto. O Tribunal de Justiça reconheceu a constitucionalidade da Lei no 4.731 de 29/12/2011, mas ainda não ocorreu o trânsito em julgado desta decisão e, neste caso, há transito em julgado da sentença que condenou a ré a ressarcir o erário. Porém, mesmo que prevaleça o entendimento sobre a constitucionalidade da referida lei ela não pode ser aplicada a este caso, pois esta ação não tem como objeto a cobrança de crédito tributário, mas sim de ressarcimento ao erário, logo, essa decisão é irrelevante para o presente caso e, por isso, não tem o condão de ensejar a suspensão ou extinção do feito. Ainda, a remissão alegada é ineficaz, pois a Lei Complementar no 24/75 impõe aprovação prévia por convênio para concessão de benefício relativo ao ICMS e não sendo observada essa determinação, como ocorreu neste caso, a lei que conceder a remissão é ineficaz (artigo 8o, II), portanto, a edição da referida lei em nada altera a situação deste processo. Logo, sem qualquer aplicação ao presente caso a Lei Complementar no 160/2017 e o convênio CONFAZ no 190/2017. Dessa forma não há possibilidade de extinção do processo como pretendido pela ré e esse também é o entendimento do Tribunal de Justiça, em decisão proferida após o julgamento da ADI 2012 00 2 014916-6: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ICMS NÃO RECOLHIDA NA VIGÊNCIA DE TARE ANULADO. INVIABILIDADE. 1. NÃO É POSSÍVEL A APLICAÇÃO DO CONVÊNIO CONFAZ N. 86/2011 E DA LEI DISTRITAL N. 4.732/2011, POIS OS ATOS NORMATIVOS, TENDO SIDO CELEBRADOS POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, NÃO TÊM O PODER DE DESCONSTITUIR, CASSAR OU ANULAR DECISÃO JUDICIAL ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA. 2. ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA VEM REITERADAMENTE ENTENDENDO QUE O REFERIDO CONVÊNIO VIOLA AS DISPOSIÇÕES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AO DISPOR SOBRE MATÉRIA PRIVATIVA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL, ALÉM DE AFRONTAR O PACTO FEDERATIVO. TAMBÉM É CERTO QUE A LEI DISTRITAL N. 4.732/2011, AO DETERMINAR A RETROATIVIDADE DA NORMA COMPLEMENTAR PARA ABRANGER SITUAÇÕES ANTERIORES, INFRINGE O ARTIGO 146 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, POIS QUALQUER LEI TRIBUTÁRIA, PARA SER APLICADA, DEVE RESGUARDAR A SEGURANÇA JURÍDICA E A IRRETROATIVIDADE DA LEI. 3. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.( Classe do Processo: 2013 00 2 022480-6 AGI (0023397-68.2013.8.07.0000 - Res.65 - CNJ) DF; Registro do Acórdão Número: 769619; Data de Julgamento: 12/03/2014; Órgão Julgador: 3a Turma Cível; Relator: OTÁVIO AUGUSTO; Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2014 . Pág.: 188). Além disso, destaca-se que a ré não provou satisfazer os requisitos da Lei no 4.731/2011, portanto, mesmo que essa fosse aplicável ao caso não é possível afirmar que teria de fato ocorrido a remissão. Nesse contexto, ficou evidenciado que o pedido é improcedente. Em face das considerações alinhadas REJEITO a impugnação”. O agravante aduz que, em virtude da anulação do TARE n.o 37/2001 e a determinação para que a agravante recolhesse aos cofres públicos a diferença do ICMS devido entre o Regime Normal de Apuração e a sistemática diferenciada instituída pelo referido TARE, cabe ao Distrito Federal a execução dos tributos e não o agravado. Aduz que a via eleita pelo recorrido, cumprimento de sentença, é inadequado, pois os tributos devem ser apurados pelo Distrito Federal e exigidos por meio de execução fiscal. Sustenta que o cumprimento de sentença foi iniciado para a cobrança de valores que foram remidos pelo Governo do Distrito Federal, por meio da Lei Distrital n.o 4.732/11, declarada constitucional pelo Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, situação que culmina na inexigibilidade do título exequendo. Alega que este egrégio Tribunal de Justiça tem o entendimento pacífico de que não é viável a execução para cobrança de tributos remidos. Argumenta que, mesmo ultrapassados os fundamentos mencionados, o processo de cobrança em curso não pode prosseguir, em razão da existência da Lei Complementar no 160/2017 e do Convênio ICMS no190/2017, que dispõem sobre a convalidação dos benefícios fiscais e as providências que deverão ser adotados pelos Estados e Distrito Federal. Salienta que o Distrito Federal cumpriu com todas as providências necessárias para tal convalidação, de modo que o Termo de Acordo de Regime Especial no 37/2001, firmado entre o agravante e o Distrito Federal foi convalidado. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada. Por meio da petição de ID n.o 19992230, a agravante postulou a concessão de tutela de urgência em caráter incidental. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. periculum in mora emerge do risco de se prosseguir com o cumprimento de sentença com a prática de atos que podem vir a ser anulados e tornados inúteis. Quanto à probabilidade do direito alegado nas razões recursais, verifica-se que a decisão ora agravada parece estar em confronto com a jurisprudência firme deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta egrégia 4a Turma Cível, no sentido de que a remissão do crédito tributário concedida pelo Distrito Federal implica a inexigibilidade dos tributos não recolhidos em virtude da celebração do TARE. Dessa forma, concedo a tutela de urgência recursal postulada para o fim de determinar a suspensão do curso do cumprimento de sentença, até a decisão de mérito a ser proferida no presente recurso. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intimem-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2020 16:01:07. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator